Tribunal: TJBA
Processo: 0564073-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564073-18.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MARCUS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA EM VALOR INFERIOR AO LOCATIVO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 970 DO STJ. EXCLUSÃO DE MULTA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

“A melhor compreensão da tese fixada no Tema 970 permite a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes para se obter a complementação da indenização quando, em se tratando de cláusula penal moratória, o valor de indenização previsto não se adeque ao valor minimamente esperado dos locativos.”
(Recurso Especial nº 2025166 - RS).

O atraso na entrega do imóvel, sem a apresentação de novo cronograma de conclusão da obra, importa em prejuízo extrapatrimonial, por gerar insegurança quanto ao efetivo cumprimento do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0564073-18.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
ATMOS INCORPORADORA LTDA

e apelados
MARCUS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,